Tribunal: TJMT
Processo: 1032633-30.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032633-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), IJOSIANY APARECIDA BASTOS DE MATOS - CPF: 468.760.901-59 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (AGRAVADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (AGRAVADO), INVENTARIANTE registrado(a) civilmente como ADRIANA RIBEIRO GARCIA BERNARDES ZAMPIERI - CPF: 760.946.421-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RESERVA DE BENS EM INVENTÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão de Contrato de Cessão de Direitos Possessórios n. 1040706-62.2024.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a reserva de bens do espólio nos autos do Inventário.

2.
A agravante sustenta ter celebrado contrato de cessão de direitos possessórios em 9
-
1
-
2023, no valor de R$ 300.000,00, dos quais apenas R$ 193.333,00 foram pagos, restando inadimplidos R$ 106.667,00. Pleiteia a reserva de bens do espólio para garantir eventual execução da pena convencional de R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

4. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a comprovação cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso, a rescisão contratual ainda está em discussão judicial e não há prova de insuficiência patrimonial do espólio para adimplemento do débito.

5. A reserva de bens no inventário demandaria demonstração inequívoca da existência da dívida e da iminência de prejuízo irreparável, o que não se verifica nos autos.

6. O simples receio da agravante quanto à eventual insuficiência do espólio não justifica a concessão da medida antecipatória, consoante entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A reserva de bens em inventário para garantir obrigação contratual depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo mero receio subjetivo do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AI 50804474520218217000, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, 7ª Câmara Cível, j. 04/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão de Contrato de Cessão de Direitos Possessórios
n. 1040706-62.2024.8.11.0041
, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a reserva de bens do espólio nos autos do Inventário.

A agravante alega que em 9-1-2023 firmou com Roberto Zampieri, Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios com Arras, em que vendeu o imóvel de 2.309,776498 metros, por R$300.000,00.

Aduz que ele pagou R$ R$193.333,00 restando R$106.667,00.

Afirma que tentou receber seu crédito, mas não obteve êxito.

Diz que , além da rescisão, o pagamento pelo devedor, da pena convencional acordada de R$30.000,00.

Busca a reserva dos bens
nos autos da Ação de Inventário, processo nº. 1047854-61.2023.8.11.0041, em tramite na 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id253504687).

Intimado, o agravado não apresentou Contraminuta
(Id 266377777).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão
que
indeferiu a tutela de urgência
, na qual
pleiteava a reserva de bens do espólio nos autos d
a Ação de
Inventário.

Sustenta
ter
firm
ado
contrato de cessão de direitos possessórios com o
de cujos
pelo valor de R$ 300.000,00,
dos quais apenas
R$193.333,00 foram pagos,
restando inadimplido o montante de R$ 106.667,00.

Pede
a reserva de bens no inventário do devedor para garantir o adimplemento da cláusula penal convencionada, no valor de R$ 30.000,00.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pode ser concedida quando
demonstrados
a probabilidade do direito e o risco
de dano ou de comprometimento do
resultado útil do processo. Esses requisitos devem ser analisados de forma cumulativa,
exigindo-se
a
comprovação
de ambos para o deferimento da medida antecipatória.

Q
uanto à probabilidade do direito, observa-se que a agravante sustenta o inadimplemento de parte do valor do contrato de cessão de direitos possessórios firmado com Roberto Zampieri em 9
-
1
-
2023. Contudo, a demanda foi ajuizada apenas em 2024, sendo que não há nos autos comprovação de que a obrigação não foi satisfeita ou de que inexiste bens suficientes no espólio para garantir o eventual débito.

Além disso, trata-se de questão que exige dilação probatória, pois a rescisão contratual ainda não foi declarada e, por consequência, o débito alegado ainda está em fase de discussão judicial.

No que tange ao perigo de dano, também não restou demonstrado risco iminente de prejuízo à agravante. Não há provas de que os bens do espólio estejam sendo dilapidados ou

que a
partilha seja iminente, de modo que eventual direito da
autora
poderá ser garantido após a devida instrução do feito. O simples receio da agravante de que o espólio possa vir a ser insuficiente para quitação da dívida não é fundamento suficiente para a antecipação de tutela, especialmente quando se trata de valores ainda em discussão judicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE “POST MORTEM” COM RESERVA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. PEDIDO DE RESERVA DE QUINHÃO HEREDITÁRIO INDEFERIDO . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. Cingindo-se a presente ação ao reconhecimento de paternidade post mortem com a respectiva inclusão do autor aos direitos sucessórios do "de cujus", ausentes os requisitos do art . 300 do CPC, a manutenção da decisão de indeferimento do pedido de tutela de urgência de reserva de quinhão hereditário é medida que se impõe.A documentação vinda aos autos até o momento em nada corrobora o alegado relacionamento amoroso que teria sido mantido pelo "de cujus" com a genitora do autor, não estando demonstrarda a probabilidade do direito alegado.Da mesma forma, não se vislumbra a ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tratando-se de óbito ocorrido há mais de 11 anos, inexistindo demonstração de que eventuais bens existentes estejam na iminência de serem negociados ou mesmo de que tenha sido instaurado inventário. Agravo de instrumento desprovido .

(TJ-RS - AI: 50804474520218217000 ESTÂNCIA VELHA, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 04/06/2021, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2021)
.

Assim, diante da ausência de comprovação da urgência e da necessidade de aprofundamento da instrução processual para aferir a real existência do crédito, a decisão agravada deve ser mantida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025